Tribunal: TJSP
Processo: 2026552-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO. Taxa condominial. Determinação superior para abertura de prazo para apresentação de contraminuta. Hipótese em que o imóvel foi alienado fiduciariamente em garantia. Natureza propter rem que não autoriza a penhora de patrimônio de terceiro, agora reduzida. Responsabilidade patrimonial que vincula apenas os bens do devedor. Art. 789 do CPC. Possibilidade, somente, de constrição dos

Ementa:
EXECUÇÃO. Taxa condominial. Determinação superior para abertura de prazo para apresentação de contraminuta. Hipótese em que o imóvel foi alienado fiduciariamente em garantia. Natureza propter rem que não autoriza a penhora de patrimônio de terceiro, agora reduzida. Responsabilidade patrimonial que vincula apenas os bens do devedor. Art. 789 do CPC. Possibilidade, somente, de constrição dos direitos que lhe caiba sobre a unidade. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso provido.